Tribunal: TJMT
Processo: 1007805-38.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007805-38.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES - CPF: 018.726.151-20 (ADVOGADO), VALDETE JOAQUINA VIANA FERREIRA - CPF: 470.488.915-72 (EMBARGANTE), CAROLINA VERDERIO DA SILVA - CPF: 013.906.061-80 (ADVOGADO), VALDEIR CAETANO FERREIRA - CPF: 122.855.951-15 (EMBARGADO), ANA PAULA VIEIRA SANTOS - CPF: 060.079.891-78 (ADVOGADO), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A DECISÃO RECORRIDA – FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA – INOCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Não obstante o inconformismo da embargante, o julgado esclareceu de forma precisa que o caso em questão não configuraria caso de litispendência como quer fazer crer a embargante.

III - Da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da embargante se limita à simples reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório o vício apontado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes interposto por VALDETE JOAQUINA VIANA FERREIRA, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de VALDEIR CAETANO FERREIRA.

Para tanto, a embargante, a pretexto de sanar omissão do julgado, aduz que, em que pese as duas ações propostas, na origem, possuírem nomenclaturas diferentes, ambas têm a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, o que, na hipótese, configuraria litispendência, ao invés da simples conexão reconhecida pelo juízo da primeira instância e, posteriormente neste Tribunal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No respectivo caso, não assiste razão à embargante, isso porque, a decisão não padece do vício apontado.

Com efeito, não obstante o inconformismo da embargante, o julgado esclareceu de forma precisa que o caso em questão não configuraria caso de litispendência como quer fazer crer a embargante.

Na oportunidade, foi registrado o seguinte:

(...) a litispendência toma forma quando se repete ação idêntica a outra, assim considerada quando envolvidas as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (§§ 1º, 2º e 3º do artigo 337 do Código de Processo Civil).

No caso, em 11.07.2019, foi distribuída perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, Ação de Extinção de Condomínio (1003922-74.2019.811.0037), na forma estabelecida no artigo 1.322 do Código Civil.

A ação de origem (1003651-31.2020.811.0037), por sua vez, que tramita perante a 3ª Vara Cível daquela mesma Comarca, foi distribuída em 30.06.2020 e trata, no entanto, do arbitramento de aluguéis, com base no artigo 1.319 do Código Civil.

Então, se concluiu o seguinte:

Assim, embora as partes sejam as mesmas e tratem do mesmo imóvel que serviu de moradia ao casal durante o período de convivência marital, cada ação tem um pedido e uma causa de pedir diferente, o que afasta a hipótese de litispendência e evidencia uma situação de conexão, que recomenda a reunião dos processos, a fim de evitar decisões conflitantes, pelo critério da prevenção.

Assim, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da embargante se limita à simples reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório o vício apontado.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSENTE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO.
Inexistindo nos embargos declaratórios omissão, contradição ou obscuridades, corolário lógico é o desacolhimento dos embargos
. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS”. (Embargos de Declaração Nº 70079756706, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 21/02/2019) (g.n.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS – REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO – ACÓRDÃO MANTIDO.
Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado
”. (N.U 0104198-81.2018.8.11.0000, ED 104198/2018, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019) (g.n.)

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022